Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DE CÂNCER. VALOR FIXADO DE FORMA ESTIMATIVA. COMPLEXIDADE QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A demanda em torno da qual gravita o conflito de competência não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2o e 5o da Lei n. 12.153/2009.
2. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 2016.002.024562-9 exarou o entendimento de que o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência e de que a complexidade do serviço a ser fornecido, não deve, por si só, afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.
3. No caso, por se tratar de tratamento de câncer e já haver indicação médica específica para a paciente, não se vislumbra complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como não há que se falar em extrapolação do valor da causa, pois nas ações que tem como objeto o fornecimento de serviços ou tratamentos de saúde o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
4. Conflito negativo de competência CONHECIDO E ACOLHIDO para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.